Tribunal: STF
Processo: ARE 944081
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 141):
    “Mandado de segurança – Servidores municipais – Demissão sumária, com base nas Portarias ns. 112; 113 e 114, de 2005, do SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, em virtude de decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Inobservância do princípio constitucional da ampla defesa – Inadmissibilidade – Súmula n° 20 do Colendo Supremo Tribunal Federal – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença de procedência do mandamos – Desprovimento dos recursos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 1, p. 155.
    No extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se contrariedade ao art. 71, III, VIII a XI e § 3º, da Constituição Federal.
    Nas razões do apelo extremo, sustenta-se que “ofendeu o v. Acórdão os incisos VIII à XI do artigo 71, da CF, mesmo porque o decisório se mostrou conflitante com o contido expressamente na Constituição Federal.” (eDOC 1, p. 175)
    Aduz-se, ainda, que :
    “ao reformar infundadamente decisão do Tribunal de Contas de São Paulo (a qual expressamente considerou irregular o Concurso Público da Autarquia, fundando-se na não observância de edital e dos princípios constitucional de ilegalidade e isonomia, entendendo ter ocorrido favorecimento e benefícios aos Recorridos), negou vigência, ademais, ao parágrafo 3º, inciso XI, do artigo 71, da CF/88, vez que sem fundamento retirou do decisório da Corte de Contas a eficácia de título executivo, razão pela qual o V. Acórdão deve ser reformado.” (eDOC 1, p. 175)
    “Sucede que a parte embargada inequivocamente não cumpria os requisitos constitucionais para a estabilização decorrente do art. 19 do ADCT. É que, como restou assentado na própria petição inicial, na sentença e na apelação, o ingresso no serviço público do ora recorrido ocorreu em janeiro de 1986.
    Assim, o recorrido apenas foi admitido nos quadros da administração pública em momento bem posterior ao que o texto constitucional exige como marco para a concessão da estabilização do art. 19.” (eDOC 2, p. 114).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 282 do STF. (eDOC 1, p. 212)
    Em 27.01.2016 estes autos foram a mim distribuídos, conforme certidão de distribuição constante do eDOC 2.
    Analisados os autos, verifiquei a pendência de julgamento do recurso especial, ocasião em que determinei a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento do recurso. (eDOC 3)
    Os autos retornaram à esta Corte em 10.06.2021.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim decidiu: (eDOC 2, pp. 142/143)
    “Consoante precedentes desta Corte, a Administração não está impedida de demitir seus servidores, porém, deve respeitar o devido processo legal, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa (fl. 142). [...] Nos exatos termos da Súmula n° 20 do Colendo Supremo Tribunal Federal: "É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso". No caso, idêntica a situação dos impetrantes, demitidos sumariamente com base nas Portarias ns. 112, 113 e 114 – de 2005 do "SAAE", conforme fls. 73/75, sem oportunidade para o exercício do direito de defesa. Evidente, pois, a ilegalidade de tal ato administrativo, merecendo mantida a r. decisão de primeira instância, porquanto prolatada na mesma linha dos precedentes supracitados. (fls. 143) ”
    Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 761.714-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira turma, DJe 27.04.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO (...) 2. Análise da razoabilidade e proporcionalidade do ato demissório. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Controle judicial de ato administrativo: inexistência de contrariedade ao princípio da separação dos poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 744.080-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.10.2013). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, § 1º, RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
                  Documento assinado digitalmente